Tribunal: TJDFT
Processo: 0749802-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749802-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS DE ARAUJO BORGES, LEILA SANTOS COSTA BORGES AGRAVADO: ANDERSON LUIS ROSSETTI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Luís de Araújo Borges e Leila Santos Costa Borges em face da r. decisão (ID 75685221, no feito de referência) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Anderson Luís Rossetti, indeferiu a impugnação ao laudo pericial. Os Agravantes sustentam, em síntese, que a avaliação do imóvel no valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) é inferior ao preço real do bem, apurado por especialista em R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais). Aduzem preencher os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, sobretudo diante do fato de que a decisão recorrida homologou os cálculos periciais e determinou a designação de data para a hasta pública. Destacam que o leilão foi agendado para 22/2/2021. Preparo comprovado (ID 21509120). Destaco que, embora não haja a certificação da publicação da r. decisão recorrida, tampouco registro eletrônico, na origem, da ciência dos Agravantes sobre o decisum, o presente recurso é tempestivo, ante o transcurso de menos de 15 (quinze) dias úteis entre o proferimento da decisão e a interposição do Agravo. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Ao menos 3 (três) diferentes impugnações à penhora, efetuadas pelos Réus/Agravantes, já foram objeto de análise por esta 8a Turma Cível ao julgar Agravos de Instrumento previamente interpostos – AGI nos 0704311-60.2019.8.07.0000, 0715130-56.2019.8.07.0000 e 0701361-44.2020.8.07.0000. O último deles, distribuído à minha Relatoria, tratou especificamente do pedido de nova avaliação sobre o imóvel localizado na QL 10, Conjunto 5, Lote 4 – Lago Norte/DF. À época, o bem estava avaliado em R$ 1.750.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta mil reais). Ao interpor o Agravo no 0701361-44.2020.8.07.0000, um dos principais argumentos expostos pelos devedores era que “a avaliação em questão não traduz o atual valor de mercado do imóvel penhorado, pois a metodologia utilizada é muito restrita e não levou em consideração o interior da casa e, consequentemente, as benfeitorias de alto padrão realizadas, conforme laudo da lavra da Edivar Empreendimentos Imobiliários, que avaliou o imóvel em R$ 3.200.000,00 (ID 40851888 do processo originário no 0701557-52.2018.8.07.0010)”, conforme descrevi no relatório da Decisão Monocrática, em que deferi a antecipação da tutela recursal (ID 13931264 do processo no 0701361-44). A fundamentação que adotei para deferir a liminar, naquele momento, foi que “a segunda avaliação também conta com as mesmas imprecisões da primeira, conforme apontado pela e. Des. Nídia Corrêa Lima na decisão proferida no AI no 0715130-56.2019.8.07.0000 (ID 13819289 - Pág. 45), pois, além de não descrever adequadamente o imóvel, também é omisso quanto aos critérios utilizados na avaliação” (ID 13931264 do processo no 0701361-44). No acórdão no 1246299, este colegiado deu provimento ao Agravo interposto pelos Executados e proferiu a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. REAVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR VENAL. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível realizar nova avaliação econômica em imóvel objeto de penhora, desde que o caso se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC/15. 2. Se o laudo elaborado por avaliador judicial é omisso quanto às especificações, características e estado atual de conservação do bem, mostra-se prudente realizar nova avaliação, a fim de evitar a arrematação do imóvel em valor inferior ao real valor de mercado. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1246299, 07013614420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas,8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após o julgamento do Tribunal, nova avaliação do imóvel foi realizada, em 9/9/2020, por Oficial de Justiça distinto. Transcrevo a descrição constante no laudo mais recente (ID 72367270, no feito de referência): “Imóvel situado a SHIN QL 10 Conjunto 05 Lote 04, Lago Norte, Brasília DF, registrado no cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula 29.442, do Livro 2, Registro Geral. O terreno possui uma área de 880 metros quadrados acrescido de área verde e está totalmente murado. Sobre o lote se encontra edificada uma casa de alvenaria com três pisos e aproximadamente 460 metros de área. A casa apresenta as seguintes características: grade e portão eletrônico na fachada da frente, revestimento do piso da parte térrea em granito, sistema de aquecimento solar, laje, telhado com telhas coloniais de concreto, reformada há cerca de três anos, piso flutuante nos quartos, pintura externa e interna conservada, quartos e cozinha com armários, aparentemente não apresenta infiltrações e vazamentos, portas e janelas com esquadrias de alumínio, sistema de alarme e câmeras de segurança na área externa, garagem coberta para dois carros, área de lazer com churrasqueira e piscina. A casa está dividida nos seguintes cômodos: a) piso térreo: escritório, sala de jantar, sala de estar, área de serviço coberta e descoberta, cozinha com armários planejados, dispensa de alimentos, churrasqueira, um pequeno apartamento na parte de cima da churrasqueira com sala, cozinha e banheiro, b) segundo piso: quatro quartos com varandas, sendo duas suítes, banheiro social, rouparia com armário e mezanino, c) terceiro piso: sala de televisão, quarto com banheiro e armário. O imóvel se situa em uma área nobre de Brasília assolada por uma grande especulação imobiliária. Ante a situação do bem em pauta, atribuo-lhe o valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais)”. O Oficial de Justiça esclareceu também quais foram os mecanismos utilizados por ele para estimar o valor do imóvel (ID 72367270, no feito de referência): “Fabiano França de Santana, Oficial de Justiça-Avaliador, em cumprimento ao r. Mandado anexo (...), passa a avaliar o bem adiante transcrito, após prévia vistoria (09/09/20, às 16:00 hrs), ampla pesquisa de mercado junto a corretores e imobiliárias locais, bem como consulta em sites de internet (wimoveis) e comparação com outros imóveis do mesmo padrão”. Resta nítido, portanto, que o laudo cumpriu as diligências determinadas por esta 8a Turma Cível no bojo do Agravo de Instrumento supracitado, no 0701361-44.2020.8.07.0000. Logo, presume-se correta a avaliação da casa em R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). Destaco que a descrição das características do imóvel e das benfeitorias, feita pelo Oficial de Justiça, foi, inclusive, mais criteriosa e detalhada do que a realizada pelo especialista contratado pelos Executados/Agravantes. Transcrevo o Termo de Avaliação feito por Edivar Empreedimentos Imobiliários, juntada pelos devedores (ID 40851888, no feito de referência): “ENDEREÇO DO IMÓVEL AVALIADO: SHIN QL 10 CONJ 05 CASA 04 LAGO NORTE PROPRIETÁRIO: Luís de Araújo Borges Característica do Imóvel: End: SHIN QL 10 CONJ 05 CASA 04 LAGO NORTE Descrição: Lote de 800 mts, casa de 3 pavimentos com aproximadamente 600 metros quadrados com 5 quartos, mais dependência completa, sala de estar, sala de jantar cozinha ampla e área de serviço. Loft no 3o piso, com sla de projeção e suíte. Possui ainda um prédio de 2 pavimentos contíguo com churrasqueira, um apartamento com suíte e área de lazer com piscina aquecida. Jardins modernos e pintura nova. Valor da avaliação: R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais)” Noto, no laudo supratranscrito, que o especialista contratado não mencionou os critérios utilizados para a apuração do preço do imóvel. Verifico, ainda, que a avaliação de Edivar Empreendimentos Imobiliários foi mais genérica e menos técnica que a do il. Oficial de Justiça. Cumpre mencionar que, no recurso anterior (no 0701361-44), os Executados/Agravantes asseveraram a necessidade de avaliação mais detida do imóvel. Porém, no presente Agravo de Instrumento, pretendem considerar que a melhor prova para atestar o valor do bem é a apuração menos detalhada, efetuada pelo técnico que contrataram, que deu à casa um preço R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) maior do que o aferido pelo Oficial de Justiça. Acrescento, ainda, que o d. Juízo a quo sinalizou, na r. decisão recorrida, que “o imóvel possui diversas penhoras em seu registro” (ID 75685221, no feito de referência). Diante dessa peculiaridade, é razoável considerar que, se outras avaliações do imóvel, realizadas por diferentes Oficiais de Justiça em processos distintos, tivessem logrado infirmar a apuração do laudo oficial ora em debate, certamente os Agravantes apresentariam essa prova neste recurso, para demonstrar o descompasso entre a avaliação judicial deste processo e a realizada em outros feitos. Contudo, a única insurgência que apresentam, nas razões recursais em exame, é a de que a avaliação mais recente do Oficial de Justiça contraria a conclusão do especialista que contrataram. Ocorre que, como mencionado anteriormente, o imóvel já foi submetido a reiteradas avaliações, inclusive determinadas por esta 8a Turma Cível. Porém, não se presta o Tribunal a prosseguir ordenando novas apurações judiciais até que o preço avaliado seja exatamente aquele que pretendem conferir os devedores. Nesse cenário, cumpridas as diligências previamente determinadas por este colegiado no julgamento do Agravo no 0701361-44, em princípio, não vislumbro razões para a determinação de uma nova avaliação do bem. Logo, carece o requisito da probabilidade do direito dos Recorrentes. Dessa forma, ainda que a r. decisão recorrida já tenha homologado o valor conferido pelo último Oficial de Justiça e determinado a realização do leilão em 22/2/2021, tal medida é perfeitamente compatível com a natureza satisfativa do processo de execução. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator